Tribunal: TJMT
Processo: 1006382-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006382-09.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), ALCINDO PERES DA ROSA (IMPETRADO), ALEXANDRE DELICATO PAMPADO (IMPETRADO), RANIERY FERREIRA SANTANA - CPF: 063.499.541-30 (PACIENTE), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR; VENCIDO 1o VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR, PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES E PRISÃO DOMICILIAR – PEDIDO DE “
NULIDADE ABSOLUTA DA PROVA PRODUZIDA
”, REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – DENÚNCIA NÃO RECEBIDA ATÉ O MOMENTO – VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PARA LEGITIMAÇÃO DA AÇÃO PENAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR – MAIOR PROXIMIDADE DOS FATOS – ARESTOS DO STF E STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Se a denúncia, oferecida pelo órgão do Ministério Público, não foi recebida até o momento, cabe ao Juízo singular, que detém maior proximidade com os fatos e visão horizontal das provas, verificar se existem ou não elementos de autoria e materialidade que legitimem o processamento da ação penal ou não, em adoção ao princípio do juiz natural (CF, Art. 5o, XXXVII),

“
o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório
” (STF, AgRg 168147/RJ). No mesmo sentido, o c. STJ: AgRg no HC 653.202/PE.

É
“importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual”
(STJ, AgRg no HC 684.062/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No

1006382-09.2023.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE(S):

DR. MARCELO ALVES CAMPOS

PACIENTE(S): RANIERY FERREIRA SANTANA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de RANIERY FERREIRA SANTANA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de incidente processual (PJE no 1002164-21.2023.8.11.0037), que converteu o flagrante em custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (fls. 97/103-ID 112121618).

O impetrante sustenta que: 1) “o
ingresso na residência fora, pois, feito de forma incorreta, acarretando a nulidade absoluta das provas colacionadas”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3)
“o paciente possui identidade certa, residência fixa, é primário e não há nenhuma ação que o desabone”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 5) a prisão domiciliar seria cabível por ser pai de uma criança de 4 (quatro) anos e necessitar de “
tratamento específico para sua perna que está quebrada em diversas partes”.

Requer a concessão da ordem para que seja declarada a “
nulidade absoluta da prova produzida
”; “revogada” a segregação cautelar do paciente mediante imposição de cautelares diversas da prisão ou convertida a custódia preventiva em domiciliar (ID 163034659), com documentos (ID 163034673/163034668).

O pedido liminar foi indeferido (ID 163330737).

O Juízo singular prestou informações

(ID 163915176/ ID 163915180).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva. Ausência de fundamentação idônea para manter o decreto cautelar – Ausência de fundamentação idônea e Paciente que assevera sustentar bons predicados – Entrada forçada na residência - Impossibilidade – indícios de prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes – Paciente que supostamente mantinha relação diária com mercancia de substâncias entorpecentes. Necessidade de proteger a ordem pública. Requisitos da prisão preventiva presente e cabalmente demonstrado na decisão proferida pela Autoridade coatora. Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 164250694)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 11.3.2023, o Juízo singular, a requerimento do órgão ministerial de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva, nestes termos:

“A materialidade delitiva, no caso em tela, encontra-se perfectibilizada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 112115508 – fls. 1/2), boletim de Ocorrência (Id. 112115508 – fls. 3/6), pelos depoimentos dos policiais militares, termo de exibição e apreensão no. 2023.1692189 e laudo pericial criminal no. 512.3.10.9871.2023.103690-A01 cujo conteúdo mostra claramente que foram encontradas junto a indiciada substâncias ilícitas.

Não obstante, o Auto de Constatação Preliminar juntado no procedimento concluiu que os testes resultaram em positivo para a presença de cocaína.

Outrossim, cumpre registrar que a existência dos pressupostos da prisão cautelar, por si só, já seriam suficientes para embasar a manutenção da prisão preventiva, com base em juízo sumário de convicção, entendimento este que encontra amparado pela Corte Suprema. Senão, vejamos: [...]

Na hipótese dos autos, a prisão do autuado se faz necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista que o tráfico de drogas, conforme sabido, é fomentador de diversas atividades criminosas, sendo necessária, neste momento, uma maior apuração dos fatos.

Desta forma, no caso concreto, constato o real perigo para a sociedade, já que o fato imputado traz consigo o clamor de repressão de tais condutas, de modo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva do indiciado.

Neste caso, a prisão cautelar fundamenta-se no resguardo da ordem pública, visando prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social. Outrossim, não se se trata de juízo de culpabilidade do agente e, sim, de periculosidade das suas condutas. Nesse sentido:

[...]

Sendo assim, configuram-se os pressupostos necessários para que seja decretada a prisão preventiva do autuado.

Corroborando a esse entendimento trago a colação os ensinamentos do renomado Jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 3aed., p.566, verbis:

[...]

Logo, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrados que a liberdade da suspeita ofende a garantia da ordem pública e a instrução processual, entendo que estão presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere dos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal.

Há, portanto, elementos informativos suficientes quanto à materialidade e à autoria delitiva.

Ademais, a acusada ostenta antecedentes criminais, conforme FAC acostada ao Id. 112115508, evidenciando a prática em delitos anteriores e mesmo sendo processando, além de possuir condenação criminal, transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas, ainda assim se vê novamente envolvida em novo crime. Demonstrando que mesmo em liberdade, insiste na prática delitiva.

Existem provas da existência do delito e indícios suficientes de autoria, restando presentes os fundamentos pela garantia de aplicação da lei penal, acrescido pela garantia da instrução criminal e da ordem pública. O flagrante encontra-se formalmente em ordem, consoante bem ponderado na r. decisão que o homologou.

Assim não encontra nenhuma ilegalidade explicitada.

Por estas razões, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois seriam ineficazes ao caso a aplicação de quaisquer das medidas descritas no art. 319, do CPP, para evitar a prática de outras infrações penais por parte dos autuados.

2. Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, com fundamento nos artigos 310, inciso II,c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal, indefiro o pedido formulado pela defesa da flagranteada, e CONVERTO a prisão em flagrante de Raniere Ferreira Santana em PRISÃO PREVENTIVA [...].”
(Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito - fls. 97/103-ID 112121618)

Em 3.4.2023, a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Primavera do Leste denunciou o paciente por tráfico de drogas, nestes termos:

“
No dia 10 de março de 2023, por volta das 00h03min, na Av. Belo Horizonte, no 531, quitinete no 08, Bairro Centro-Leste, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado RANIERY FERREIRA SANTANA trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 11,22g (onze gramas e vinte e dois centigramas) de Cloridrato de Cocaína, fracionada em 91 (noventa e uma) porções, bem como semeava e cultivava, para o mesmo fim, 02 (duas) mudas de maconha, com o peso de 47,05g (quarenta e sete gramas e cinco centigramas),substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Preliminar de no 512.3.10.9871.2023.103690- A01 (Id.112941881 – Págs.47/49), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Termo de Exibição e Apreensão (Id.112941881 – p.12) [...].

“Ex positis” e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em desfavor de RANIERY FERREIRA SANTANA, supra qualificado, como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, e §1o, II, ambos da Lei no 11.343/06; requerendo seja recebida e autuada esta, procedendo-se, posteriormente, a citação do denunciado para oferecimento de defesa, instalando-se o devido processo legal, para ao final ser condenado, ouvindo-se durante a instrução da ação as testemunhas adiante indicadas
.” (Fabíola Fuzinatto Valandro, promotora de Justiça – PJE no 1002496-85.2023.8.11.0037)

Pois bem.

Extrai-se que no dia 10.3.2023, por volta das 0h03min, os policiais militares Moisés Arthur Silva Adelino e Diego Cordeiro Lage realizavam patrulhamento de rotina pelo bairro Centro Leste, local conhecido pela comercialização de drogas em Primavera do Leste/MT, durante a operação “Hotspot PVA”, quando visualizaram um indivíduo [não identificado] que, após visualizar a viatura policial, correu em direção à residência do paciente, localizada à avenida Belo Horizonte, no 531, quitinete no 8, bairro Centro Leste, em Primavera do Leste/MT, enquanto gritava “
foge, a polícia tá aqui
”, local onde pulou o muro e conseguiu empreender fuga. Em ato contínuo, os referidos policiais militares ingressaram na residência, abordaram Everton Mendes Bezerra e o paciente. Ao ser indagado, Everton Mendes Bezerra alegou ser usuário de drogas, mas não atribuiu qualquer ato de traficância ao paciente, conforme depoimento prestado perante à autoridade policial. Realizada busca domiciliar, os policiais militares apreenderam 11,22g (onze gramas e vinte e dois centigramas) de cloridrato de cocaína divididas em 91 (noventa e uma) porções, 2 (duas) mudas de maconha, com peso de 47,05g (quarenta e sete gramas e cinco centigramas), 1 (uma) balança de precisão, R$ 2.101,00 (dois mil, cento e um reais) em dinheiro, 1 (um) videogame PlayStation 5, uma máquina de cartão do “Mercado Pago” e 6 (seis) aparelhos celulares, consoante Termo de Exibição e Apreensão no 2023.16.92189.

Em consulta processual no sistema PJE, verifica-se que a denúncia, oferecida pelo órgão do Ministério Público [em 3.4.2023], não foi recebida até o momento, de modo que o Juízo singular, que detém maior proximidade com os fatos e visão horizontal das provas, poderá verificar se existem ou não elementos de autoria e materialidade que legitimem o processamento da ação penal ou não, em adoção ao princípio do juiz natural (CF, Art. 5o, XXXVII),
“o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório”
(STF, AgRg 168147/RJ – Relator: Min. Luiz Fux – 29.4.2019). No mesmo sentido, o c. STJ: AgRg no HC 653.202/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.5.2021.

É
“importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual”
(STJ, AgRg no HC 684.062/SP, Relator: Min. Jesuíno Rissato, desembargador convocado 3.11.2021).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a prisão em flagrante do suspeito. [...].”

(HC 1001967-17.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 30.3.2022)

Nesse quadro, em juízo de aparência, a legalidade da diligência policial deve ser auferida pelo juiz da causa, de modo a atrair a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315, § 1o), ao se considerar a reiteração criminosa do paciente, o qual registra condenação definitiva por tráfico de drogas privilegiado, transitada em julgado em 9.9.2021 [PJE no 0001078-42.2017.8.11.0037/Comarca de Primavera do Leste].

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, quais sejam: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O – V O G A L

Egrégia Câmara:

Sem embargo do posicionamento adotado pelo conspícuo Relator, Des. Marcos Machado, que concedeu parcialmente a ordem impetrada, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, entendo ser o caso de trancamento da ação penal, haja vista a ilegalidade da diligência policial que culminou na apreensão do entorpecente e demais petrechos comumente utilizados na traficância.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trechos do depoimento prestado pelo SD. PM Moisés Arthur Silva Adelino, perante a autoridade policial:

“A EQUIPE PM FORÇA TÁTIVA EM RONDAS NO BAIRRO CENTRO LESTE, AVISTARAM UM INDIVÍDUO CHEGANDO EM FRENTE A UMA RESIDÊNCIA QUE LOGO CORREU ASSIM QUE VIU A VIATURA, SENDO INICIADO UM ACOMPANHAMENTO A PÉ. NO ENTANTO, O REFERIDO NÃO ACATOU A ORDEM DE PARADA E PROSSEGUIU EM FUGA, GRITANDO E ALERTANDO OS DEMAIS OCUPANTES DA RESIDÊNCIA PARA QUE FUGISSEM ESTE PRIMEIRO INDIVÍDUO PULOU O MURO TOMANDO RUMO IGNORADO, NÃO SENDO LOCALIZADO. SENDO QUE NO LOCAL HAVIA MAIS DOIS INDIVÍDUOS E UMA DO MULHER. UM DOS INDIVÍDUOS (EVERTON) ALERTADO PELO PRIMEIRO, TENTOU EMPREENDER FUGA PULANDO O MURO, NO ENTANTO FOI CAPTURADO. O OUTRO INDIVÍDUO (RANIERY) DESLOCOU-SE PARA O QUINTAL, MAS HAJA VISTA QUE ESTE ESTÁ COM UMA FRATURA RECÉM OPERADA NA PERNA, NÃO OBTEVE ÊXITO DE FUGA,
SENDO QUE ESTE ARREMESSOU UMA EMBALAGEM AZUL QUE ESTAVA EM SUAS MÃOS, SENDO CAPTURADO EM SEGUIDA
. APÓS BUSCA NO TERRENO, FOI LOCALIZADO O INVÓLUCRO ARREMESSADO PELO INFRATOR, SENDO CONSTATADO QUE SE TRATAVA DE DIVERSAS SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS À PASTA BASE DE COCAÍNA. DIANTE DO FLAGRANTE DELITO ESTA EQUIPE PROCEDEU BUSCA DOMICILIAR SENDO ENCONTRADO PRÓXIMO A UM TANQUE DE ROUPAS, DOIS JARROS CONTENDO PLANTIO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA. DURANTE BUSCA DOMICILIAR TAMBÉM FOI ENCONTRADO BALANÇA DE PRECISÃO, DINHEIRO EM ESPÉCIE E UM VÍDEO GAME PLAYSTATION 5, O QUAL O INFRATOR NÃO APRESENTOU NOTA FISCAL, BEM COMO, NÃO SOUBE EXPLICAR A PROCEDÊNCIA. EM ENTREVISTA COM O CONDUZIDO EVERTON, ESTE AFIRMOU QUE É VIZINHO DE RANIERY, AFIRMOU TAMBÉM QUE É USUÁRIO DE DROGAS, SENDO QUE JÁ EFETUOU A COMPRA DE RANIERY. EM ENTREVISTA COM O INFRATOR RANIERY ESTE NÃO SOUBE INFORMAR DA PROCEDÊNCIA DA DROGA, CONTRADIZENDO-SE A TODO MOMENTO NAS INDAGAÇÕES. DIANTE DOS FATOS TODOS OS INFRATORES FORAM CONDUZIDOS PARA A DELPOL”.

Conforme bem salientado pelo eminente Relator, Des. Marcos Machado, durante a operação “Hotspot PVA”, os policiais visualizaram um indivíduo [não identificado] que, após se deparar com a viatura policial correu em direção à residência do paciente.

Constata-se, portanto, que não foi o paciente que correu para sua residência, mas um
indivíduo não identificado
.

Este indivíduo correu e gritou
“foge, a polícia tá aqui”
, pulou o muro e conseguiu empreender fuga.

Diante do comportamento deste indivíduo, os policiais ingressaram no imóvel, presenciando o instante em que o paciente
“deslocou-se para o quintal”
e arremessou uma embalagem azul, contendo substância análoga à pasta-base de cocaína.

Posteriormente, os policiais fizeram busca domiciliar encontrando mais substância entorpecente, videogame Playstation, balança de precisão e dinheiro em espécie.

Foram apreendidas 11,22g de cloridrato de cocaína, fracionadas em 91 porções, e duas mudas de maconha, pesando 47,05g.

Não obstante a conclusão exarada pelo conspícuo Relator, Des. Marcos Machado, segundo o qual
“a legalidade da diligência policial deve ser aferida pelo juízo da causa”
, reputo, desde já, reconhecer a nulidade da prova obtida, com o trancamento da ação penal.

Digo isso porque, não havia nenhuma investigação prévia dando conta de que o paciente praticava o comércio de substância ilícita, tampouco denúncia anônima indicando sua residência como ponto de venda de droga, não foram realizadas campanas, monitoramento ou qualquer diligência a confirmar que naquele imóvel era praticado o comércio ilegal de entorpecentes.

Como é cediço, o fato de um indivíduo – que aparentemente sequer mora no imóvel – pular o muro da residência, gritando
“foge, a polícia tá aqui”
, não possui o condão de,
por si só
, autorizar o ingresso domiciliar.

Aliás, nem mesmo a alegação dos policiais, no sentido de que o paciente
“arremessou uma embalagem azul que estava em suas mãos”
, contendo
“diversas substâncias análogas à pasta-base de cocaína”
, são elementos que evidenciam a justa causa para busca domiciliar, notadamente porque, segundo consta dos autos, o paciente estava no
quintal
de sua residência,
“ambiente já protegido pela garantia constitucional do art. 5.o, inciso XI, da Constituição da República”
[1]
.

Colho da jurisprudência:

“1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que
‘A existência de denúncia anônima da prática de tráfico de drogas somada à fuga do acusado ao avistar a polícia, por si sós, não configuram fundadas razões a autorizar o ingresso policial no domicílio do acusado sem o seu consentimento ou sem determinação judicial’
(RHC 89.853-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 2/3/2020)

3. Na hipótese, não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos que confirmassem o crime de tráfico de drogas dentro da residência, não sendo suficiente, por si só, a verificação de atitude suspeita do paciente, seu nervosismo ou mesmo seu comportamento no momento da abordagem, tampouco a apreensão de pequena quantidade de droga em sua posse ou após ser dispensada ao chão, como na espécie. Ademais, não houve registro da autorização de entrada na residência nem sua comprovação pelos agentes policiais.

4. As provas decorrentes da apreensão no interior da residência devem ser descartadas, mantendo-se válida a apreensão da droga dispensada na rua no momento da abordagem policial para a sequência da persecução penal”
[2]
.

Como é cediço,
“o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
[3]
.

Vale ressaltar que os policiais militares sequer visualizaram o acusado em atitude suspeita, a ponto de presumir que ele estivesse comercializando drogas.

Portanto, a aludida situação não se revela forte o bastante para autorizar o ingresso dos policiais na residência do réu, sem a existência de outros indícios veementes a corroborar o envolvimento dele com a prática do tráfico de drogas.

Com efeito,
“do contexto fático delineado [...] não se verifica a existência de elementos concretos a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, não sendo suficiente ao ingresso em domicílio sem mandado judicial a mera suspeita estereotipada da prática de tráfico de drogas, por ter o réu, ao perceber a presença dos policiais, tentado fugir, entrando em uma casa. Patente a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do recorrente”
[4]
.

A propósito, enfrentando situação semelhada, assim me posicionei:

“[...]
‘O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (‘justa causa’), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente. Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima (...), não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes’
[TJMT, N.U 1003020-67.2021.8.11.0000]”
[5]
.

Cito, ainda, precedente desta Câmara Criminal:

“[...] A ‘denúncia anônima’ sobre venda de drogas no local e a conduta do apelante [sair de dentro da casa para o fundo do imóvel], não permitem concluir, por si só, a ocorrência de tráfico de droga no interior da residência, a autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial e diligências prévias (STJ, HC n. 648.693/DF).

‘Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima, como ponto de venda de drogas, não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes. (TJMT, N.U 1003020-67.2021.8.11.0000)’ (TJMT, AP NU 0015686-64.2016.8.11.0042) [...]”
[6]
.

Nesse diapasão, demonstrada a ilegalidade do ingresso domiciliar e, de consequência, a nulidade das provas encontradas, o trancamento da ação penal é medida que se impõe.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Marcos Machado, e
CONCEDO
a ordem impetrada para reconhecer a ilicitude das provas obtidas com base na busca domiciliar realizada e, de consequência, determino o trancamento da ação penal, com o relaxamento da prisão em flagrante convertida em preventiva.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, cuja ordem deve ser cumprida inclusive em regime de plantão judiciário, se for o caso.

Determino, por derradeiro, a restituição da importância apreendida.

É como voto.

[1]
STJ, HC n. 680.830/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022.

[2]
STJ, AgRg no HC n. 732.809/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022.

[3]
STJ, AgRg no HC n. 746.036/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.

[4]
STJ, REsp n. 1.960.813/AM, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.

[5]
TJMT, N.U 1006925-51.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/7/2022, Publicado no DJE 10/7/2022.

[6]
TJMT, N.U 0003149-47.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 5/11/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023